Tribunal: TJDFT
Processo: 0721713-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. JUSTIÇA GRATUITA. INOCORRÊNCIA. PATROCÍNIO POR DEFENSORIA PÚBLICA. PRESUNÇÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA. DECISÃO REFORMADA.
1. Não subsiste Decisão que suspende a exigibilidade de honorários advocatícios em cumprimento de sentença com amparo em menção equivocada nos autos de que a Devedora estaria sob o pálio da gratuidade de justiça se inexiste referida concessão e se o beneplácito legal exige pedido da parte nos autos com a correspondente comprovação (pessoa jurídica) e deferimento judicial, o que não é o caso dos autos.
2. O C. Superior Tribunal de Justiça já assentou que “apesar de a parte recorrente estar representada pela Defensoria Pública, "a jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que o patrocínio da causa pela Defensoria Pública não significa, automaticamente, a concessão da assistência judiciária gratuita, sendo necessário o preenchimento dos requisitos previstos em lei", ou seja, "o deferimento da justiça gratuita não se presume, mesmo na hipótese de a Defensoria Pública atuar como Curadora Especial, em caso de revelia do réu devedor, citado fictamente" (AgRg no AREsp n. 772.756/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 12/9/2016)” (AgInt no REsp 1751047/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 26/03/2019).
3. Recurso provido.